Tribunal: STF
Processo: Rcl 51379
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração na Reclamação. Incognoscível recurso contra despacho de mero expediente. Não conhecimento dos aclaratórios.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Claudio Antonio Guerra, contra despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à apreciação do pedido de medida liminar, tendo em vista suficientemente demonstrado, segundo alega, a urgência do caso.



    3. Os autos vieram-me conclusos em 28.10.2022.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido no caso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Incabível o recurso interposto, não há como assegurar-lhe trânsito.



    2. Na esteira da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    3. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).



    4. Ante o exposto, não conheço dos aclaratórios.



    5. Encaminhem-se os autos à Relatora, Ministra Cármen Lúcia. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministra ROSA WEBER



Presidente